Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-07.2019.8.11.0034
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSANGELA DE OLIVEIRA - CPF: 813.538.391-68 (REQUERENTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REQUERIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA AUTÔNOMA. DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso em apreço restou caracterizado nos autos que a parte autora foi contratada pelo Município de Dom Aquino para prestação de serviços de auxiliar de limpeza, como trabalhadora autônoma, tendo inclusive apresentado diversas notas fiscais de prestação de serviço em favor da prefeitura como “
agente de serviços gerais no lar dos idosos”,
as quais indicam o recolhimento de ISSQN, cujo fato gerador é justamente a prestação de serviços, o que também afasta a ideia de natureza contratual empregatícia.

2.

Ademais a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de
2016 a 2018
, fato que, demonstra a inocorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado a fim de justificar a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

3.

Desse modo, no caso da Autora, não há que se falar em nulidade contratual, porquanto, não houve a contratação temporária, o que não gera direito à verbas trabalhistas, e nem ao FGTS, ainda que este último seja de direito daquele servidor que se submeteu ao vínculo laboral, de modo sucessivo e irregular, em favor da Administração Pública.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Rosangela de Oliveira em face de Município de Dom Aquino. Em síntese aduz que foi contratada para prestar serviço de auxiliar de limpeza no Município durante o período de 15/08/2016 a 27/04/2018. Informa que o pagamento do salário era realizado mediante emissão de nota fiscal avulsa de prestação de serviços, sendo retido 5% a título de ISSQN + taxa de expediente no valor fixo de R$ 11,00. Deste modo, busca a declaração de nulidade da referida contratação, com o reconhecimento ao pagamento dos valores de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS, além da devolução dos valores descontados na emissão das notas fiscais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

A parte Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que
foi contratada de forma irregular pelo Município, requerendo, a condenação ao pagamento dos descontos indevidos efetuados na remuneração, especialmente a título de ISSQN, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, bem como as demais verbas trabalhistas.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença em sua integralidade, condenando o ente público municipal nos pedidos formulados na petição inicial, com a consequente sucumbências daí decorrentes.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Município de Dom Aquino no id nº 44376956.

Instado a se manifestar o
Ministério Público
deixou de se manifestar no feito em razão da ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 45184004).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020